Tribunal: TCU
Processo: 015.276/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Agricultura e Pecuária, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2598/2024-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 000.612/2022-7

Inteiro teor:
Acórdão 9600/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo, formulado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, para atendimento da determinação constante do item 1.7.1.1 do Acórdão 2598/2024-TCU-Primeira Câmara . Considerando que a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos, com a concordância da unidade especializada, propôs o deferimento do pedido; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada, por 180 dias, a contar do término do prazo inicialmente concedido, em 11/10/2024. Dessa forma, o novo prazo se encerrará em 9/4/2025, independentemente de notificação da parte. 1. Processo TC- Processo 015.276/2024-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Ministério da Agricultura e Pecuária. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.